Tribunal: STF
Processo: HC 256760
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 4, p. 26):



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE NATUREZA DEFINITIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DO RECURSO COMO APELAÇÃO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. QUALIDADE DE MILITAR NO MOMENTO DO FATO. APELAÇÃO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. A sentença que extingue o processo sem resolução de mérito possui natureza definitiva em sentido amplo, sendo cabível, portanto, a apelação, nos termos do art. 526, “b”, do Código de Processo Penal Militar, espécie recursal que deve ser recebida, com fundamento na fungibilidade recursal, em consonância os princípios da efetividade processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. O licenciamento superveniente do desertor das fileiras das Forças Armadas não implica extinção do processo penal militar. A qualidade de militar, necessária para caracterização do crime de deserção, deve estar presente no momento do fato e perdurar até o recebimento da denúncia (condição de procedibilidade), não sendo exigida para a continuidade da ação penal (condição de prosseguibilidade). Preliminar de recebimento do recurso em sentido estrito como apelação acolhida. Decisão unânime. Apelação conhecida e provida.”



    Busca-se, em suma ”a cassação o Acórdão do STM em Recurso em Sentido Estrito nº 7000742- 73.2024.7.00.0000, determinando-se o revigoramento da justa e bem fundamentada Sentença na Deserção de Praça nº 7001083-06.2023.7.01.0001, do Conselho Permanente de Justiça, que após tomar conhecimento do licenciamento do então Soldado considerou que ...“... o paciente perdeu a condição de militar no curso do processo, ante o seu licenciamento do Exército Brasileiro, cumpre levar a efeito o entendimento desta Suprema Corte para declarar extinta a ação penal” e decidiu que ... “... resolve o Conselho de Justiça, à unanimidade de votos, reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte, julgar extinta a presente Ação Penal Militar, sem resolução do mérito, fazendo-o com fulcro no inciso VI do artigo 485 do CPC, autorizado pela alínea "e" do artigo 3º do CPPM”, substanciado, ainda, em jurisprudência do STF, em razão da ausência de ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ porque um ‘cidadão civil’ não pode responder ao mais típico de todos os ‘crimes propriamente militar’, a Deserção”. 



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, assim como pela não concessão da ordem de ofício em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. WRIT SUCEDÂNEO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. LICENÇA SUPERVENIENTE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE SATISFEITA. NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Essa Egrégia Corte não tem conhecido dos habeas corpus impetrados em substituição a recursos ordinário e extraordinário, ou como sucedâneo de revisão criminal. 2. Cinge-se o pleito na possibilidade de prosseguimento da ação penal militar de deserção em face de agente licenciado. O acórdão combatido harmoniza-se com a jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a perda superveniente da condição de militar é irrelevante para fins de prosseguimento da ação penal por deserção. 3. Não se pode inferir que a condição de procedibilidade signifique também condição de prosseguibilidade, sob pena de se ultrapassar o contexto de mera interpretação extensiva e imiscuir-se em verdadeira interpretação criativa, fazendo nascer exceção não prevista pelo legislador.



    - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, assim como pela não concessão da ordem de ofício, porquanto ausentes os requisitos legais” (eDOC.08).  



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não comporta guarida.



    2.1. Com efeito, o delito de deserção está previsto no Título III do Código Penal Militar, que trata dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. O tipo tutela a disciplina e a hierarquia necessárias ao exercício do serviço militar (e, ao fim, à salvaguarda da própria Instituição), punindo aquele que dele se ausentar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias (art. 187, caput, CPM).



    Ao disciplinar o procedimento especial de deserção de praça, prescreveu o Código de Processo Penal Militar: 



    “Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.



    Inspeção de saúde



    § 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.



    § 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.” 



    A orientação prevalente nesta Suprema Corte era a de que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito” (HC 115.754, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2013). Assim, o retorno à condição de militar ativo seria pressuposto para a persecução penal.



    Considerava-se que, por se tratar de crime propriamente militar (cometidos por militares e previstos somente na legislação castrense), tal como vindicado pela defesa, o licenciamento das Forças Armadas também implicaria a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal em que se imputa ao acusado a prática do crime de deserção. A ratio decidendi seria a de que, se não interessa ao Estado punir aquele que desertou e não foi reincluído no quadro como militar, tampouco deveria interessar a punição daquele que perde essa condição no curso do processo criminal. Vejamos:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem concedida de ofício” (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012). “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida” (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.5.2009). 



    HABEAS CORPUS – POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187) – DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO – RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DOUTRINA – CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DEFERIDO. (HC 103254, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.04.2011) 



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.



    II Ordem concedida de ofício. (HC 108.197, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.02.2012)



    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes monocráticos: HC 167.584, Relatora Cármen Lúcia, DJe 29.05.2019; HC 154.478, Relator Celso de Mello, DJe 03.05.2019; HC 167.556, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.02.2019; HC 169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC 161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018.



    Corroborando a orientação firmada, colhia-se a lição doutrinária de Célio Lobão:



    “(...) na deserção, a qualidade de militar da ativa é condição específica de procedibilidade. Se o desertor perder essa qualidade, passando para a inatividade ou retornando à condição de civil, o fato - a ausência ilícita - torna-se atípico, deixa de existir o crime de deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o processo em qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença condenatória transitada em julgado.” (LOBÃO, Célio. Direito Processual Penal Militar. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 387). 



    2.2. Mais recentemente, porém, em verdadeira guinada jurisprudencial, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal passaram a compreender que “[a] condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas” (HC n. 178.791 AgR, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifei). É dizer, “o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas” (HC 211.675 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 08.9.2023).



    Nesse mesmo sentido: HC 222.838 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 24.11.2023; HC 152.740 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25.10.2019; HC 192.221 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 09.08.2021. Assim, também, as seguintes decisões monocráticas: HC 248.045, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 02.12.2024; HC 249131, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 26.11.2024; HC 239298, Relator(a) Min. FLÁVIO DINO, DJe 10.04.2024; HC 231432, Relator(a) Min. NUNES MARQUES.



    Nesse contexto, assinalo que restei vencido na formação da tese acima. Nada obstante, cumpre levar a efeito devida consideração da colegialidade. 



    3. Ante o exposto, em respeito ao colegiado, ressalvado meu entendimento, nego seguimento ao habeas corpus, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente